Tribunal: TJSP
Processo: 1087163-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1087163-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada CIBELE DE CARVALHO
ANANIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087163-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9741
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1087163-65.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco do Brasil S/A.
Embargada: Cibele de Carvalho Ananias dos Santos
Voto no 9.741
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados.
Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão
recorrido. Embargante que pretende a rediscussão da
matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente.
Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo
1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 216/223, que deu parcial provimento ao apelo
interposto pela autora e negou provimento ao apelo interposto pelo
banco.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087163-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9741
3
contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem sanadas
as incongruências apontadas.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Não há omissão a ensejar a declaração
pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pelo embargante
em nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não houve a omissão apontada. O julgado
enfrentou todos os temas relevantes para a solução das questões postas
na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua leitura
atenta demonstra que todas as questões foram devidamente apreciadas.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087163-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9741
4
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Na verdade, o embargante não se conforma
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter
o julgado por meio destes embargos, com a reabertura de discussão
acerca de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
Porém,
são
inadmissíveis
embargos
de
declaração utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá ao embargante se valer dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
No
tocante
ao
prequestionamento,
desnecessária nova provocação desta E. Corte para justificar a
interposição de recursos às instâncias superiores, em razão do disposto
no artigo 1.025, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087163-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9741
5
embargos.
A propósito, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
-
Mero
inconformismo
-
Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Embargos à execução fundada em Cédula de Crédito
Bancário julgados improcedentes - Acórdão proferido
mantendo os termos da sentença, determinando o
cumprimento do contrato na forma pactuada entre as
partes - Embargos de declaração do autor-apelante
afirmando contradição no julgamento antecipado da
lide mesmo após a expressa manifestação no interesse
da prova pericial, e omissão quanto a não aplicação da
Súmula 121 do C. STF proibindo capitalização dos
juros - Embargos de declaração que extrapolam os
limites traçados pelo artigo 535 do CPC, na medida em
que manifesto o intuito do embargante em ver
reapreciadas, à luz de suas alegações, questões já
decididas, como se possível fosse rever o que restou
decidido no v. acórdão embargado - Caráter
infringente dos embargos - Acórdão embargado que
não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser
sanada - Declaratórios rejeitados” (TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
1005150-16.2013.8.26.0704/50000, Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/11/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087163-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9741
6
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei
no 8.009/90
Não caracterização - Motivação do
julgado respaldada inclusive em precedente deste
Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos
rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-
se do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé
foi devidamente examinada no julgamento - Além disso,
são reiterados os fundamentos já apresentados nos
autos, visando à reapreciação da questão, para o que
se não afigura adequada a via escolhida, diante do que
estatui o art. 535 do CPC - Embargos rejeitados”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel.
Des. Luiz Arcuri, j. em 16/02/2016).
Ainda, os deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, Rel. Des. Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos
embargos
infringentes.
Caráter
meramente
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087163-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9741
7
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator